Tribunal: TJPA
Processo: 0800881-63.2023.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800881-63.2023.8.14.0133

APELANTE: GLADSON DE AZEVEDO TRINDADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISO II E § 2º, INCISO I, DO CPB. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA POR COAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO TESTEMUNHA. RECONHECIMENTO FEITO PELA VÍTIMA EM SEDE JUDICIAL. CREDIBILIDADE. CONFISSÃO DO APELANTE EM JUÍZO. DECOTE DA MAJORANTE RELATIVA AO CONCURSO DE AGENTES. IMPROCEDÊNCIA. LIAME SUBJETIVO E DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE OS AGENTES. DECOTE DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA ATESTAR POTENCIALIDADE LESIVA. IRRELEVÂNCIA. EFETIVO EMPREGO COMPROVADO PELA PROVA TESTEMUNHAL E PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE. ATENUANTE DA CONFISSÃO DEVIDAMENTE RECONHECIDA. NÃO HAVENDO QUE FALAR EM OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em inexigibilidade de conduta diversa, pois não restou demonstrado que estava sendo coagido, tendo em vista que em sede policial verifica-se que o réu dedicou-se ao crime para satisfazer uma dívida que tinha, no entanto, não demonstrou que foi forçado. Imperioso destacar que o acusado tinha gerência sobre os atos praticados, proferindo ameaça de morte à vítima. É o que se depreende do depoimento transcrito em sentença.

2. A circunstância de os agentes estarem unidos no momento do crime, demonstrando a cooperação e o inequívoco liame subjetivo entre eles, é bastante a caracterizar a qualificadora do concurso de pessoas, constante no inciso II, do §2º, do art. 157, do Código Penal.
In casu
, observa-se que a referida circunstância restou plenamente configurada pelos depoimentos, harmônicos e seguros prestados sob o crivo do contraditório da testemunha ouvida durante a instrução processual, ratificadas pela confissão do apelante no tocante à autoria delitiva.

3. A assertiva de que se faz necessária a apreensão da arma para a implementação da causa de aumento de pena a ela relativa é totalmente descabida, visto que é entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal Estadual Justiça e por nossas Cortes Superiores o fato de que é dispensável a captação de tal artefato ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento (prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do CPB), quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime, como na hipótese, na qual a vítima é enfática quanto emprego do instrumento bélico na empreitada criminosa.

4. Não há que se falar em aplicação da atenuante da confissão espontânea, que foi devidamente compensada na segunda fase da dosimetria da pena com a agravante da reincidência.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto do Relator.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e seis dias do mês de fevereiro e finalizada ao quarto dia do mês de março de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 26 de fevereiro de 2024.

VÂNIA LÚCIA DA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
GLADSON DE AZEVEDO TRINDADE
, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, que o condenou à pena de 12 (doze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 283 (duzentos e oitenta e três) dias-multa, em regime fechado, pela prática do crime capitulado no artigo 157, § 2°, II e V c/c § 2º-A, I do Código Penal.

Narra a
denúncia (ID 15782896)
, na tarde de 19 de fevereiro de 2023, por volta das 17h40min, no Conjunto Nova Marituba, Alameda Joma, casa 12, Bairro Decouville, naquele município o denunciado GLADSON DE AZEVEDO TRINDADE, em unidade de designíos e na companhia das pessoas identificadas como MARCOS – “Pretinho” e RENAN – “Goiaba”, subtraíram para si, mediante grave ameaça empregada pelo uso de arma de fogo, uma televisão 50”, marca Samsung; uma televisão 33”, marca Samsung, cor preta; uma mala de cor azul; uma caixa de creme, marca Kerastase; um vidro de perfume Eliesier, marca O Boticário; um vidro de perfume, marca Carolina Herrera; um vidro de creme Lilly, marca O Boticário; duas paletas de sombra; uma máquina de waffle, marca Philco, cor vermelha; uma panela elétrica, marca Mondial, modelo air fryer, cor preta; uma pipoqueira, marca Mallory, cor vermelha; um liquidificador, marca Mallory, cor vermelha; uma batedeira elétrica, marca Oster, cor preta; um multiprocessador elétrico, marca Oster, cor preta; uma balança digital, marca Clink, cor branca; dois jogos de videogame, marca Oster, cor branca; um aparelho de videogame, marca Playstation, cor preta; uma impressora, marca HP, cor branca; um aparelho nebulizador, marca Inalar, cor branca; uma cafeteira elétrica, marca Nestle, modelo Nespresso, cor preta; uma cafeteira elétrica, marca Nestle, modelo Dolce, cor branca, um forno microondas, marca Brastemp, 45 litros, cor branca; um faqueiro, marca Brinox, 42 peças, cor prata; um automóvel de passeio, marca Renault, modelo Sandero ST16 SCE, cor prata, placa QEP8047, ano 2019/2020; um aparelho celular, marca Samsung, modelo J5; um aparelho celular, marca Samsung, modelo S10; um aparelho celular, marca Iphone, modelo SE; e um tênis, marca Mizuno, pertencentes à vítima KENNEDY MORAES PINTO, os quais foram recebidos, em proveito próprio ou alheio, por KASSIO MATHEUS NASCIMENTO DA SILVA.

Segundo apurado, no dia, na hora e no local acima descritos, o denunciado GLADSON, na companhia de MARCOS – “Pretinho” e RENAN – “Goiaba”, ingressaram na residência do ofendido, portando arma de fogo, e passaram a afirmar que iriam matá-lo, para, em seguida, exigir a entrega de dinheiro. Entretanto, quando a vítima disse que não tinha dinheiro, passaram a subtrair os objetos acima indicados.

Após subtraírem os objetos, empreenderam fuga no automóvel pertencente à vítima em direção ao Bairro Aurá, em Ananindeua/PA, e pediram para que denunciado KASSIO MATHEUS recebesse os objetos roubados, o que foi aceito.

Quando estavam descarregando duas televisões e uma mochila, para guardar na residência, uma guarnição da Polícia Militar realizou a interceptação, uma vez que o automóvel subtraído possuía rastreador, ocasião em que houve a prisão em flagrante dos denunciados, ao passo em que as outras duas pessoas que realizaram o roubo conseguiram empreender fuga.

A vítima KENNEDY MORAES PINTO confirmou que o denunciado GLADSON DE AZEVEDO TRINDADE portava a arma de fogo durante a ação delitiva e realizava as ameaças.

Em sede policial, o denunciado GLADSON DE AZEVEDO TRINDADE (ID Num. 87008351 - Pág. 49) confessou a prática do crime de roubo, assim como o denunciado KASSIO MATHEUS NASCIMENTO DA SILVA (ID Num. 87008351 – Pág. 31) confessou a prática do crime de receptação.

Em
razões recursais (ID 15783048),
a defesa requer a absolvição do apelante ante a inexigibilidade de conduta diversa, pois teria agido sob coação.

Subsidiariamente, o redimensionamento da pena com a atenuante da confissão, com o afastamento das majorantes (arma e concurso de pessoas).

Em
contrarrazões (ID 15783054)
, o digno representante ministerial pugnou para que o recurso de apelação interposto seja
conhecido e improvido
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

Feita a revisão.

VOTO

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece ser conhecida e nem prosperar na sua totalidade.

1. Da Almejada Absolvição

A defesa do apelante pugna por sua
absolvição,
alegando a
insuficiência do conjunto fático-probatório dos autos em relação à sua participação no crime em tela,
sem para tanto justificar o motivo da sua alegação, pois o acusado confessou a prática delitiva em juízo e a vítima em juízo confirmou o reconhecimento do Apelante na prática delitiva.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação dos apelantes na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável.

A
materialidade do crime
e a
autoria delitiva
encontram-se comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (15782804), bem como, pelos depoimentos colhidos em Juízo, que descreveram o ocorrido por ocasião do flagrante delito, senão vejamos.

A vítima, estava presente no momento em que o réu foi preso em flagrante e em Juízo confirmou que reconheceu o mesmo na prática do delito, não havendo que se falar em ausência de reconhecimento formal.

O Apelante SÉRGIO BRUNO RODRIGUES DA SILVA,
em que pese ter alegado
em interrogatório realizado na audiência de instrução e julgamento, que praticou o crime de roubo tendo sido coagido por ter uma dívida no bairro do Guamá. Utiliza tal argumento como forma de se evadir da culpa que assumiu ao praticar o delito, pois em sede de flagrante, em momento algum, afirmou que foi coagido, pelo contrário, afirmou assim declarou:

“(...)
Que em companhia dos indivíduos que afirma terem os prenomes de MARCOS, Vulgo “Pretinho” e RENAN Vulgo “Goiaba”, dos quais alega não sabe dos nomes completos e nom os endereços exatos, sabendo apenas que morariam na Rua 2 (dols) de junho, próximo à Estância Portugal, em Águas Lindas, Ananindeua; tomaram de assallo a casa da Vitima que aqui soube se chamar KENNEDY MORAES PINTO, conhecido por "Meu Rei” (baiano). na tarde de hoje por volta das 16:30hs; QUE, após subtraírem os objetos apreendidos em seu poder fugiram no carro da vítima para o bairro de Aguas Lindas, ja no endereço onde foi preso, escondia os objetos

quando foram surpreendidos pela guarnição policial, comandada pelo SGTPM Manoel, confermo tomou conhecimento do nome do policial nesta SUPC; QUE, seus comparsas conseguiram fugir quando perceberam a aproximaço da guarnição; sendo o Depoente preso junto com seu comparsa que esconderia os objetos em sua casa, identificado como KASSIO MATHEUS NASCIMENTO DA SILVA; que afirma não conhecê-lo, alega que passava pela casa do mesmo, quando pediu para esconder as duas televisões; PERGUNTADO AO DEPOENTE: PORQUE escolheram a vítima como alvo do roubo? RESPONDEU QUE: afirma que a vítima não era alvo do roubo mas de uma vingança em decorrência da vítima ter esfaqueado um traficante com o qual o Depoente tem uma dívida de droga de mil e quinhentos reais no bairro do Guamá e foi então que se comprometeu em vingá-lo; QUE, Perguntado ao Depoente como se chama o citado traficante do bairro do Guamá? RESPONDEU QÙE: é apelidado de JUNIOR; PERGUNTADO ao Depoente, qual o endereço do citado ou onde pode ser encontrado? RESPONDEU QUE: Alega não saber, QUE, diante disso, a ordem era para tomar as coisas da vítima e levar para ele"... desse modo pagaria sua dívida; PERGUNTADO AO DEPOENT: onde se encontra o revólver, Instrumento do delito, haja vista que não foi apreendido? RESPONDEU QUE: era um simulacro de brinquedo que ficou dentro do carro; ONDE se encontram os demais objetos do delito que não foram recuperados, dentre os quais três um, tênis mizuno? RESPONDEU QUE, lodos os objetos ficaram dentro do carro, só tinham

celulares descarregado as Tvs e uma mochila para dentro da casa na hora em que os policiais e a vítima chegaram no local; SE anteriormente já foi preso ou processado por delito dessa natureza ou de outra? RESPONDEU: Positivamente; já foi preso por crime de Roubo; sentenciado a 8 anos e um mês; cumprindo em regime aberto; Perguntado se fez uma video-chamada durante a ação delitiva, para quem e com que propósito? RESPONDEU: Positivamente, foi feita para o "JUNIOR" para confirmar a identificação da vítima e provar que estava no local cumprindo o "acordo"; SE o depoente confirma a relação de objetos apreendidos em seu poder, conforme Relação em AUTO DE APREENSÃO a seguir, elencada? Respondeu Positivamente, era o que estava na casa e no carro (...)”.

Não restou demonstrado que estava sendo coagido, em sede policial verifica-se que o réu dedicou-se ao crime para satisfazer uma dívida que tinha.

Imperioso destacar que o acusado tinha gerência sobre os atos praticados, proferindo ameaça de morte à vítima. É o que se depreende do depoimento transcrito em sentença. Vejamos:

“(...) A vítima KENNEDY MORAES PINTO declarou, em juízo, que estava em casa, com sua esposa, na cozinha e três elementos entraram na casa lhe chamando pelo apelido. Que eles exigiram o revólver. Que somente um deles usava uma máscara. Que disse que não tinha arma.
Que o Gladson disse que foram lá lhe matar
. Que disseram que se fosse presos, iriam voltar mais forte. Que vasculharam a casa procurando dinheiro. Que lhe amarraram, sua esposa e filho também. Que levaram televisões, cafeteiras, aparelho de som, airfryer, iphone do seu filho, notebook da esposa, tênis etc. Que eles colocaram as coisas dentro do carro. Que levaram seu carro. Que eles estavam com revolver no mínimo calibre .32. Que somente um estava armado. Que a ação durou três horas. Que quando eles saíram, estourou a porta do quarto, pois estavam trancadas, pediu ajuda de um vizinho para ligar para a segurança que monitorava o carro. Que a polícia encontrou eles tirando as mercadorias do carro, pegaram um que estava na sua casa. Que estavam levando os bens para dentro de uma casa do segundo denunciado. Que ficou com sua esposa e filho amarrados. Que recuperou apenas parte dos bens. Que teme pela sua vida, não se sente seguro.
Que a arma estava com o acusado
(...)”.

Dessa forma, ao contrário do que afirma o recorrente em seu recurso de apelação, as provas apontadas pelo Órgão Ministerial são cabais e denotam sua autoria no crime tipificado no art. 157, § 2º, inciso II e § 2°-A, inciso I, todos do CPB, tendo o Magistrado do feito acertado quando prolatou sentença condenatória, daí que não há razão para se falar em absolvição, tampouco em excludente de culpabilidade, como bem quer fazer entender a defesa.

2. Da Exclusão da Majorante do Concurso de Pessoas

Pugna pela
exclusão da majorante do concurso de pessoas
haja vista que não configurado o liame subjetivo entre os agentes, uma vez que não houve realização da prática delituosa de maneira consciente e voluntária.

Não é esta a versão, contudo, que exsurge remansosa dos autos.

In casu
, observa-se que a referida circunstância restou plenamente configurada pelos depoimentos, harmônicos e seguros prestados sob o crivo do contraditório da testemunha ouvida durante a instrução processual, ratificada pela confissão do apelante no tocante à autoria delitiva.

Percebe-se que o recorrente, agiu com nítido propósito criminoso, comunhão de esforços, e divisão de tarefas, desde a elaboração do crime, quando praticou o delito.

Ao que se pode notar, os agentes estavam unidos no momento do crime, demonstrando a cooperação e o inequívoco liame subjetivo entre eles, bastante a caracterizar a qualificadora do concurso de pessoas, constante no inciso II, do §2º, do art. 157, do Código Penal.

Nesta senda de raciocínio:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE
PESSOAS
. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO
PENAL
. (...) 3.
PEDIDO DE
EXCLUSÃO
DA
MAJORANTE
DO
CONCURSO
DE
PESSOAS
: IMPOSSIBILIDADE. MANTEM-SE A
MAJORANTE
DO
CONCURSO
DE
PESSOAS
NO
ROUBO
QUANDO OS ELEMENTOS DE PROVA EVIDENCIAM, SEM SOMBRA DE DÚVIDAS, QUE O APELANTE, EM UNIDADE DE DESÍGNIOS E CLARA DIVISÃO DE TAREFAS, AGIU COM O AUXÍLIO DE UM COMPARSA
. (...) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.” (TJE/PA, 2020.00847096-73, 212.551, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO
PENAL
, Julgado em 2020-03-10, Publicado em 2020-03-12) (GRIFEI)

Desta forma, não há que se falar em afastamento da majorante do concurso de pessoas devidamente aplicada.

3. Do Afastamento do Aumento da Pena Pelo Uso de Arma:

Argui, ainda, a defesa, que a materialidade delitiva do delito não resta demonstrada, em face da ausência de laudo pericial que comprove a suposta potencialidade lesiva do artefato bélico.

Não merece guarida tal assertiva.

A assertiva de que se faz necessária a apreensão da arma para a implementação da causa de aumento de pena a ela relativa é totalmente descabida, visto que é entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal Estadual Justiça e por nossas Cortes Superiores o fato de que é
dispensável a captação de tal artefato ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento
(prevista no atual art. 157, § 2º-A, inciso I, do CPB), quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime, como na hipótese, na qual as vítimas são enfáticas quanto emprego do instrumento bélico na empreitada criminosa.

Há, ainda, desnecessidade de exame pericial nos termos do art. 158 do CPP em face das demais evidências existentes, eis que o emprego da arma constitui a própria demonstração da lesividade, até mesmo porque o conceito legal de arma já contém juridicamente, por si só, a demonstração da capacidade lesiva.

Nesta linha de intelecção é remansosa a jurisprudência:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Terceira Seção deste Tribunal Superior, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, consolidou o entendimento de que a configuração da majorante atinente ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão da arma utilizada no crime e de realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, tal como na hipótese dos autos, em que o uso do artefato foi evidenciado pela palavra da vítima.

2. Ao contrário do que alega o agravante, o conhecimento e provimento do recurso especial interposto pelo órgão ministerial prescindiu de reexame de fatos e provas, na medida em que a questão suscitada demandou tão somente a revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão da apelação, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no REsp 1916225/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021)

Neste sentido, inclusive, é a
Súmula n.º 14 desta Egrégia Casa de Justiça Estadual
, assim redigida:

"É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva."

Na hipótese
sub judice
, noticiam os autos que o réu fazia uso de arma de fogo no momento da abordagem às vítimas, sendo irrisório o fato de a arma não ter sido periciada, na medida em que o ofendido é bastante incisivo quanto ao emprego deste artefato bélico na ação.

Não há, portanto, que ser afastada a mencionada causa de aumento, porquanto demonstrada,
in casu,
cabalmente sua utilização, como meio de incutir grave temor à vítima, bastante a ensejar na incidência da majorante do inciso I, § 2º-A, do art. 157, do CPB, mas com a majoração da pena vigente à época do fato do inciso I, do § 2º do art. 157 do CP.

4. Da Aplicação da Atenuante da Confissão Espontânea:

Pleiteia o apelante
a aplicação da atenuante da confissão espontânea
, eis que aduz que faz jus a referida atenuação da pena.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa da segunda fase do sistema dosimétrico (ID 15783023):

“(...) b) Circunstâncias atenuantes e agravantes Considerando que o acusado é definitivamente condenado nos autos e n. 00137048420178140401, cuja data de trânsito em julgado foi 03.10.2017, incide a agravante prevista no art. 61, I do CP.

Segundo entendimento proferido pela Sexta Turma do STJ (AgRg no AREsp 85.063/SC) a confissão qualificada deve ser reconhecida como atenuante, assim, incide a diminuição prevista no art. 65, III, “d” do CP.

Assim, nos termos do art. 67 e seguindo entendimento jurisprudencial, realizo a compensação entre agravante e atenuante e, mantenho a pena no valor de 06 anos e 02 meses de reclusão e 142 dias-multa.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - ABSOLVIÇÃO - NÃO CABIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONFISSÃO ESPONTÂNEA - COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DE A VÍTIMA SER IDOSA - POSSIBILIDADE - CRIME CONTINUADO - FRAÇÃO DE AUMENTO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. O relato da vítima de crime contra o patrimônio, em regra praticado longe dos olhos de testemunhas, constitui a prova fundamental do processo. Assim, sem que haja qualquer elemento capaz de abalar a credibilidade da aludida prova, o que cumpre é aceitá-la, mormente quando se encontra em consonância com os depoimentos prestados pelos policiais militares que participaram da diligência que culminou na prisão em flagrante do acusado. 2. Para a consumação do crime de roubo, basta a simples inversão da posse do bem subtraído, ainda que por breve espaço de tempo, não sendo sequer necessário que a res furtiva saia da esfera de vigilância da vítima e sendo irrelevante a retomada da coisa após imediata perseguição do agente. 3. É devida a compensação da atenuante pertinente à confissão espontânea com a agravante relativa ao crime cometido contra vítima idosa. 4. "A fração de aumento no crime continuado é determinada em função da quantidade de delitos cometidos, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações" (AgRg no AREsp 724.584/DF, DJe 19/12/2018). (TJ-MG - APR: 10686180020915001 Teófilo Otôni, Relator: Beatriz Pinheiro Caires, Data de Julgamento: 09/05/2019, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/05/2019)
(...)
”

Desta forma, quanto ao
pleito de aplicação da atenuante da confissão espontânea, vê-se que não passa de um equívoco do ilustre defensor
, dado que o magistrado de 1º grau aplicou-a devidamente, em sua sentença, por ocasião da segunda fase da pena.

Houve a aplicação da atenuante com a compensação da agravante da reincidência, não havendo que se falar em omissão do julgador.

Escorreito o regime inicial de cumprimento de pena do réu, qual seja o fechado.

Por conseguinte, nenhum reparo a ser feito na sentença condenatória da qual ora se recorre, por estar ela em total consonância com o arcabouço probatório contido nos autos, além de obedecer aos ditames legais pertinentes à aplicação da pena.

Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes recursos e LHES NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença condenatória.

É o voto.

Belém/PA, 26 de fevereiro de 2024.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/03/2024